Tribunal: STF
Processo: RE 1415752
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Estado de Alagoas interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió/AL, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO – CONSTITUCIONAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO EXPEDIDO POR PROFISSIONAL QUE ASSISTE O PACIENTE, DA NECESSIDADE DO SUPLEMENTO RECURSO ESPECIAL N° 1.657.156/RJ TEMA 793 DO STF SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA – DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 23, inciso II, parágrafo único, e 196 da Constituição Federal. 



    O recorrente, “considerando a necessidade de direcionamento da prestação ao ente público responsável, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS”, postula “a inserção da União Federal no polo passivo da relação processual, justificando que se trata de litisconsórcio necessário”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pelo “provimento do recurso extraordinário para que seja determinada a remessa dos autos ao TJAL que deverá identificar o Ente público responsável pelo custeio da obrigação objeto da condenação do Estado de Alagoas, na ACP 0713802-63.2018.8.02.0001, e determinar eventual ressarcimento, nos termos da Tese de mérito firmada no Tema 793 de Repercussão Geral”.



    Decido.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, e corresponde ao tema 793 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 



    No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de procedência do pedido autoral de fornecimento de suplemento alimentar em face do Estado de Alagoas, ora recorrente, sob os seguintes fundamentos:



    “O cerne da controvérsia recursal reside exatamente na interpretação das conclusões exaradas pelo STF no julgamento do RE 855.178 ED/SE. A Suprema Corte afinou o entendimento consolidado, esclarecendo que a solidariedade deve alinhar-se com a repartição de competência intergerencial, obrigando a cada um dos entes em relação aquilo deveria ter sido prestado dentro do protocolo do SUS. É justamente apartir dessas linhas de interpretação que surge a discussão respeito da necessidade (ou não) de remessa dos autos à Justiça Federal.



    Ao meu sentir, não assiste razão a recorrente.



    A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73 e da Resolução nº 08/2008 do STJ (REspnº 1.203.244/SC), pacificou o entendimento de que o chamamento ao processo (art. 77,III, do CPC) não é adequado às ações que tratam de fornecimento de medicamentos, por ser obstáculo inútil ao cidadão que busca garantir seu direito fundamental à saúde, cujo julgado restou assim ementado:



    (...)



    Sendo assim, não merece prosperar a alegação de que a União é a responsável pelo fornecimento do medicamento pleiteado na inicial, isso porque no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal restou consolidada a jurisprudência já formada quanto à responsabilidade da União, Estados e Municípios ser integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, II, da Magna Carta e do art. 241 da Constituição Estadual.



    (...)



    Assim, compete ao autor decidir em face de quem irá postular o bem da vida buscado na ação, sendo-lhe possível, inclusive, se assim preferir, exigi-la integralmente de apenas um dos devedores solidários.



    (...)



    Nesse contexto, tem-se que a decisão viola entendimento da primeira seção do STJ, no conflito de competência nº 166.964/RS, que entendeu que a orientação jurisprudencial do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal não modifica ainterpretação da Súmula 150/STJ, pois não afasta a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconhece a existência do litisconsórcio facultativo, senão vejamos:



    (...)



    Ressalto, entretanto, que o processo em testilha não discute o fornecimento de medicamento e sim de suplemento a ser fornecido pelo Recorrente, razão pela qual não se aplicam os requisitos elencados no recurso repetitivo retromencionado.



    Quanto às insurgências do Recorrente no tocante à possibilidade de substituição do suplemento por opção menos onerosa e da impossibilidade de indicação de marca e/ou nome, registro que a mera alegação do entre público não afasta o dever imposto em sentença.



    Sobre o tema, não me olvido da impossibilidade que o ente público possa substituir o suplemento requerido por uma opção menos onerosa, desde que comprove a mesma eficácia do indicado pelo especialista que assiste o paciente. Não basta a simples alegação de necessidade de substituição por uma opção menos onerosa sem sequer apontar qual seria o suplemento menos oneroso ao caso em epígrafe.



    Outrossim, registro que, em regra, é vedada a indicação de marca ou nome para aquisição de medicamento/suplemento pelo ente público, ressalvada a hipótese de singularidade devidamente fundamentada pelo médico assistente do paciente.



    Dessa forma, entendo que deve ser fornecido à parte recorrida o suplemento pleiteado.”



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.271.666/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 20/11/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. INDISPENSABILIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ATESTADA POR MÉDICOS QUE ACOMPANHAM A CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AO ESTADO. AUSÊNCIA DO SUPLEMENTO NA LISTA DO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. II - O custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas. III - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento em um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame dos fatos e das provas da causa, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279/STF. IV - O Tribunal de origem concluiu que o fornecimento do suplemento alimentar é de competência do ente estadual, assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos - o que é vedado pela Súmula 279/STF -, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE nº 1.351.408/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2020. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do fornecimento do alimento especial pleiteado, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (ARE nº 1.267.067/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2727 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente